Tribunal: TJDFT
Processo: 0756348-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0756348-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA AGRAVADO: ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Hélio Fausto de Souza Junior e Maria Hedwiges Monteiro Siqueira contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0733556-84.2017.8.07.0001, que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre valores bloqueados via sistema Sisbajud. Eis a r. decisão agravada (ID 260500811 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença em que foram bloqueados valores nas contas bancárias dos executados, por meio do Sisbajud (ID 260446707). Os executados Helio Fausto e Maria Edwiges apresentaram impugnação (ID 259429456), alegando, em síntese, que os montantes bloqueados seriam proventos de aposentadoria, essenciais a sua mantença, ao tempo em que requereram o desbloqueio dos valores, em razão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC. A exequente se manifestou no ID 260118750, requerendo a manutenção da penhora e , subsidiariamente, a manutenção do valor após os descontos das despesas essenciais comprovadas pelos executados. É o breve relatório. Decido. Compulsando a prova apresentada pelos devedores, notam-se os contracheques de ambos os requeridos, (ID259429457 e 259429458). O executado Helio Fausto recebeu salário mensal líquido de R$ 13.564,51 e a executada Maria Edwiges recebe proventos de aposentadoria no valor mensal de R$ 2.887,11. Quanto ao valor penhorado de R$ 2.887,11, em 05.12.2025, na conta do Banco do Brasil da requerida Maria Edwiges, há comprovação de que tal montante refere-se aos proventos de sua aposentadoria. Trata-se do mesmo montante que aparece no Histórico de Créditos de ID 259429458, e, nesse documento, é possível identificar que o depósito é feito em conta bancária da executada vinculada ao Banco do Brasil. Ademais, no documento, havia sido apontada como data provável de depósito o dia 05.12.2025, que, corresponde a data da constrição acima descrita. Assim, é possível verificar a veracidade dessa informação de que a constrição recaiu sobre a verba de aposentadoria da Sra. Maria Edwiges, a qual, neste caso, está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que, em casos excepcionais, “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (EResp no 1.874.222/DF Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, 19.04.2023), tenho que, para os proventos da executada Maria Edwiges, não há como mitigar a regra da impenhorabilidade. A constrição de qualquer montante de seus proventos impactará na manutenção da sua subsistência e de sua família, já que, nessa análise, devem ser consideradas as despesas mensais básicas de alimentação, moradia e saúde que a autora comprovou ter (IDs 259429466 a 259429474). Somados os gastos por ela desembolsados em novembro, e aqueles essenciais, de água, luz e plano de saúde em seu nome, chega-se ao montante aproximado de R$ 5.953,02 de despesas essenciais por mês, o qual é maior, inclusive, que os seus proventos mensais de aposentadoria. Assim, é mister haver a IMEDIATA liberação e estorno à executada do valor de R$ 2.887,11, bloqueado em 05.12.2025 na sua conta bancária do Banco do Brasil. No entanto, para os demais montantes, não há comprovação nos autos de que são originados de verbas alimentares. O ônus dessa prova, a lei impõe ao devedor (art. 854 § 3o, I do CPC). Quanto ao valor penhorado de R$ 209,79, em 24/11/2025 (ID 260446737, p. 4) e R$ 20,86, em 11.12.2025 (ID 260446743, p. 3), na conta bancária do Banco do Brasil de Maria Edwiges, não houve a juntada dos extratos da conta corrente, de modo a comprovar, inequivocamente, que tal montante seria remanescente de seu salário. Notadamente quanto ao valor penhorado de R$ 13.634,07 em 01.12.2025, na conta corrente do Banco do Brasil da demandada Maria Edwiges (ID 260446739, p. 3), pode-se afirmar que esse não é oriundo da aposentadoria de Helio Fausto. Primeiro porque o valor da aposentadoria de Helio é de R$ 13.564,51 e conforme documento de ID 259429459, esse foi o valor efetivamente depositado na conta de Helio em 01/12/2025 e bloqueado judicialmente na mesma data. Entretanto, conforme pesquisa SISBAJUD realizada no presente processo, foram bloqueados na conta do Banco do Brasil de Helio Fausto, apenas R$ 42,94. A fim de evitar futuras alegações de que o valor encontrado na conta de Maria foi transferido por Helio para a conta da executada, o que poderia ser possível, não há qualquer documento que comprove a transferência e, conforme acima pontuado, o valor referente à aposentadoria de Helio foi penhorado diretamente na conta do executado, não tendo correlação com esse processo. Em suma, a alegação de que os valores constritos de R$ 13.564,51 em conta da executada Maria, teria natureza salarial não foi comprovada, o que afasta sua impenhorabilidade, e impõe que sejam destinados ao pagamento de parte da dívida. Vejam-se entendimentos deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. VERBA SALARIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. No caso, não ficou comprovado que pelo menos alguns dos valores recebidos, especialmente no mês do bloqueio SISBAJUD (setembro/2023), foram provenientes de verba salarial por meio da venda de suas mercadorias (peixes). 3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 07270289020248070000 - (0727028-90.2024.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Acórdão 1911046. 5a Turma Cível Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES Publicado no PJe : 10/09/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I – A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. O valor penhorado, depositado em conta corrente, não está amparado pela impenhorabilidade da poupança nem se evidencia como verba salarial. Portanto, não configurada a impenhorabilidade alegada, art. 833, incs. IV e X. III – O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1945450, 0737330-81.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Passo às determinações: 1 - Considerando o modo automático de funcionamento do SISBAJUD, para que seja possível o estorno imediato do valor alimentar de R$ 2.887,11, determino o IMEDIATO encerramento da ordem de repetição programada do SISBAJUD (ID 257786761) de protocolo 20250054175760. 2 - Em seguida, promova-se a IMEDIATA liberação e estorno à executada Maria Edwiges do valor de R$ 2.887,11, bloqueado em sua conta bancária do Banco do Brasil em 05.12.2025. 3 - De outro lado, transfiram-se os demais montantes penhorados de R$ 42,94, em conta do executado Helio Fausto; e de R$ 209,79, R$ 13.634,07 e R$ 20,86, em conta da executada Maria Edwiges, R$ 9.558,37, R0,09 e R$ 14,92 na conta de Estancia Administração de Bens e Serviços-ME ora convertidos em pagamento, para conta judicial vinculada aos autos. 4- Certifique-se se o valor da penhora Sisbajud de ID 260446736 foi transferido para conta judicial vinculada aos autos. PRECLUSA a presente decisão, expeça-se alvará em favor da credora. No mais, manifeste-se a credora, no prazo de 5 dias, indicado valores ou bens passíveis de penhora até o montante necessários para satisfação da dívida. Intimem-se. Cumpra-se.” Os agravantes alegam que, ao apresentar a impugnação, teriam juntado o contracheque do agravante, demonstrando o recebimento, a título de aposentadoria, da referida quantia, a qual teria sido bloqueada em 01/12/2025. Sustentam que a impugnação teria sido protocolada em 09/12/2025, ocasião em que teriam demonstrado que a verba bloqueada se trataria de proventos de aposentadoria creditados na conta bancária indicada, possuindo, portanto, natureza alimentar. Relatam que, em 17/12/2025, o Juízo de origem teria determinado a juntada do resultado parcial da pesquisa Sisbajud para posterior análise da impugnação. Alegam que a pesquisa Sisbajud teria retornado a informação de que o valor de R$ 13.634,07, bloqueado em 01/12/2025, às 9h19min, teria sido constrito em conta bancária de titularidade da agravante Maria Hedwiges Monteiro Siqueira, companheira do agravante Hélio. Em razão disso, afirmam que sobreveio a decisão ora combatida, a qual teria concluído que o valor bloqueado não seria oriundo da aposentadoria do agravante Hélio, sob o fundamento de que a quantia teria sido bloqueada em conta de titularidade diversa, que o valor recebido a título de aposentadoria seria distinto e que apenas R$ 42,94 teriam sido bloqueados em conta do referido agravante. Os recorrentes sustentam, contudo, que teriam comprovado, mediante a juntada do contracheque e do extrato bancário, o recebimento da aposentadoria no mesmo dia do bloqueio, no valor de R$ 13.564,51, em conta do Banco do Brasil. Alegam que a diferença entre o valor recebido e o valor bloqueado se explica pela existência de saldos pré-existentes na conta bancária, circunstância que, segundo afirmam, não afastaria a natureza salarial da verba. Afirmam, ainda, que a conta bancária na qual ocorreu o bloqueio seria conta conjunta, de titularidade tanto do agravante Hélio quanto de Maria Hedwiges, razão pela qual acreditam que a pesquisa Sisbajud teria apontado equivocadamente que a quantia estaria em conta exclusiva desta última. Com base nessas alegações, sustentam que o valor efetivamente bloqueado corresponderia à aposentadoria recebida pelo agravante Hélio, possuindo natureza alimentar e sendo, por isso, impenhorável. Defendem que o fato de a conta ser conjunta não afastaria o caráter salarial da verba, nem autorizaria a manutenção da constrição. Alegam, ainda, que não seria possível a mitigação da regra da impenhorabilidade no caso concreto, pois utilizariam integralmente os proventos de aposentadoria para sua subsistência e manutenção da família. Sustentam que a penhora da integralidade da aposentadoria comprometeria a dignidade e a subsistência dos executados, inviabilizando o custeio de despesas essenciais, como alimentação, moradia e saúde. Os agravantes defendem que a dívida exequenda não possui natureza alimentar e que os valores recebidos a título de aposentadoria não ultrapassam o limite legal previsto no § 2o do art. 833 do CPC, motivo pelo qual não se enquadrariam nas exceções legais à impenhorabilidade. Ao final, requerem a concessão de tutela antecipada recursal, para imediata liberação dos proventos da aposentadoria do agravante Hélio, sustentando estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Preparo no ID 79783884 É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, entendo que não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Explico. Como sabido, a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo demandado. No caso dos autos, conquanto o agravante tenha apresentado contracheque (ID 79783275), comprovante de conta conjunta (ID 79783272) e o extrato bancário do mês de dezembro de 2025 (ID 79783276), não se identifica a equivalência exata entre o valor bloqueado e o valor apontado em seu contracheque. Do único extrato bancário colacionado, ao menos em sede de exame superficial de provas, não se pode verificar que outros valores foram bloqueados a totalizar o valor indicado no resultado da consulta do Sisbajud (ID 260446739 – pág. 3 dos autos de origem), do qual se constata o bloqueio de R$ 13.634,07 em conta de MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA, ao passo que o salário bloqueado de HÉLIO corresponde a R$ 13.564,51. A situação exige uma análise mais acurada das provas. Ademais, impende observar que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão da presente decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso, bem como afasta eventual perigo de dano irreparável. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator